Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela autora contra o banco réu tendo como objeto a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado. Pleiteia a autora a declaração de nulidade do negócio jurídico, suspensão de descontos, repetição de indébito e reparação por danos morais.
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, entre as Turmas Recursais deste Tribunal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1 No caso BANCO BMG S.A versus RAIMUNDO NONATO CARVALHO MENDES (Acórdão 1314905), o Relator - Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS -, da 1a Turma Recursal, entendeu que o contrato de cartão de crédito entabulado pelo banco BMG é válido, porquanto indica, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, de modo a observar o dever de informação, tudo conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
2.2 Já no caso BANCO BMG S.A versus LINDEMBERG LEITE LIRA (Acórdão 1313662), o Relator, Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 3a Turma Recursal, entendeu que o contrato de cartão de crédito firmado pelo banco BMG além de submeter o consumidor à desvantagem exagerada afronta o direito de informação e a boa-fé objetiva, pois não demonstra clara e precisamente sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo consumidor nem indica a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida.
2.3. Igual conclusão foi adotada no caso GERALDO DARCI SANTOS OLIVEIRA versus BANCO BMG S.A (Acórdão 1307780 - Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal).
2.4 Vale salientar que o contrato firmado pelo banco BMG e o consumidor é o mesmo em todos os processos citados. Há neles expressa autorização para desconto mensal para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado contratado. Além disso, os percentuais de taxa contratual mensal e anual e de custo efetivo total (CET) aplicados ao cartão são praticamente os mesmos.
3. Verifico, portanto, a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais, atinente a validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
4. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados.
5. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.